Tribunal: TJPA
Processo: 0802551-79.2021.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802551-79.2021.8.14.0013

APELANTE: RODRIGO SILVA FARIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR QUALIFICADA PELA EMBRIAGUEZ (ART. 303, § 2º, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo réu, RODRIGO SILVA FARIAS, contra a sentença da Vara Criminal de Capanema/PA, que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 303, § 2º, da Lei nº 9.503/97. A acusação narra que o apelante, conduzindo motocicleta em alta velocidade e sob efeito de álcool (0,51 mg/L), atropelou três pessoas, causando lesões graves, inclusive fratura exposta em uma das vítimas.

II. Questões em discussão

2. A discussão cinge-se: (i) à verificação da suficiência probatória quanto à autoria e materialidade delitivas; (ii) à validade do teste de alcoolemia e do depoimento de policiais militares como esteio condenatório; e (iii) à possibilidade de aplicação da atenuante da confissão espontânea para reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em face da Súmula 231 do STJ.

III. Razões de decidir

3. Da Materialidade e Autoria:
A materialidade está sobejamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência, pelo teste de etilômetro que registrou 0,51 mg/L e pelos laudos médicos das vítimas. A autoria é inequívoca, fundamentada na confissão judicial do réu, que admitiu a ingestão de álcool antes de conduzir o veículo, e nos depoimentos uníssonos colhidos sob o crivo do contraditório.

4. Da Prova Oral:
Os relatos das vítimas e das testemunhas (policiais militares) são coesos ao descrever o atropelamento e o estado visível de embriaguez do apelante. A jurisprudência pátria confere pleno valor probatório aos depoimentos de policiais quando em harmonia com os demais elementos dos autos (STF - HC 73518).

5. Da Validade do Etilômetro:
A tese defensiva de ilegibilidade do teste não prospera, uma vez que o resultado foi corroborado por prova oral robusta, demonstrando a alteração da capacidade psicomotora exigida pelo tipo penal.

6. Da Dosimetria e Súmula 231/STJ:
Embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP), o juízo agiu corretamente ao não reduzir a pena aquém do mínimo legal. O entendimento consolidado na Súmula nº 231 do STJ e no STF (RE 597.270-4/RS) veda a transposição do piso legal na segunda fase da dosimetria por meio de atenuantes genéricas.

IV. Julgamento e Tese

6. Recurso conhecido e desprovido para manter a sentença que condenou RODRIGO SILVA FARIAS, com fundamento no acervo probatório de autoria e materialidade e na impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal.

Tese de julgamento:
I. A condenação por lesão corporal qualificada pela embriaguez no trânsito prescinde apenas do teste técnico se a prova oral for uníssona em demonstrar a alteração da capacidade psicomotora do agente. II. O depoimento de agentes de segurança pública possui especial relevância probatória quando em consonância com a confissão do réu e demais provas materiais. III. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula 231 do STJ.

Dispositivo relevante citado:
artigo 303, § 2º, da Lei nº 9.503/97; artigo 65, III, "d", do Código Penal; Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC: 911163 SP 2024/0159761-0, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 12/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/03/2025; STF - RE 597.270-4/RS (Repercussão Geral).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,

conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento
,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2026.

Julgamento presidido ___________ .

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo réu,
RODRIGO SILVA FARIAS
, em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA.

O magistrado de primeiro grau julgou
procedente a pretensão punitiva estatal
para condenar o réu como incurso nas sanções do
art. 303, § 2º, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro)
. A condenação fixou a pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial aberto, além da suspensão da habilitação para dirigir por 12 meses. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos: prestação de serviços comunitários e interdição temporária de direitos (proibição de frequentar bares e consumir álcool).

A persecução penal teve início com o
Auto de Prisão em Flagrante nº 00180/2021.100380-2
. Segundo a denúncia, no dia 10 de dezembro de 2021, por volta das 21h30, na Avenida Barão de Capanema, o acusado conduzia uma motocicleta em alta velocidade e sob efeito de bebida alcoólica, vindo a colidir e atropelar as vítimas
Elcilene Gaspar da Luz
,
Jaqueline Xavier Gaspar
e o Policial Militar
Maciel Felipe da Silva
, que realizava uma abordagem no local. A colisão causou lesões graves, incluindo uma fratura exposta na perna de uma das vítimas. A denúncia foi recebida em
07 de fevereiro de 2024
.

A conduta imputada consistiu em dirigir veículo automotor com a
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
, atestada por teste de etilômetro que marcou
0,51 mg/L
. Durante a instrução, o réu confessou a prática delitiva, admitindo ter ingerido cervejas antes de conduzir a moto, embora tenha alegado que trafegava a 60 km/h e que a colisão ocorreu por falta de sinalização e dificuldade de visualização no local.

Inconformado, o réu apresentou
razões de apelação
, pleiteando a reforma do
decisum
com base nas seguintes teses:

1.

Absolvição por Insuficiência de Provas:
Sustenta que o acervo probatório é escasso, baseando-se apenas nos depoimentos das vítimas e dos policiais, além de questionar a legibilidade do teste de alcoolemia.

2.

Dosimetria da Pena (Confissão):
Requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea para reduzir a pena abaixo do mínimo legal, defendendo a inconstitucionalidade da Súmula nº 231 do STJ.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de primeiro grau pugnou pelo conhecimento e
parcial provimento
do recurso, apenas para que seja reconhecida a atenuante da confissão, sem, contudo, reduzir a pena aquém do mínimo legal.

Encaminhados os autos à
Procuradoria de Justiça
, esta manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento do recurso
, mantendo-se a sentença condenatória em sua integralidade.

É o relatório.

Belém, ___ de _______________ de 2026.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0802551-79.2021.8.14.0013

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE CAPANEMA/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: RODRIGO SILVA FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo réu,
RODRIGO SILVA FARIAS
, em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA.

O magistrado de primeiro grau julgou
procedente a pretensão punitiva estatal
para condenar o réu como incurso nas sanções do
art. 303, § 2º, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro)
. A condenação fixou a pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial aberto, além da suspensão da habilitação para dirigir por 12 meses. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos: prestação de serviços comunitários e interdição temporária de direitos (proibição de frequentar bares e consumir álcool).

A persecução penal teve início com o
Auto de Prisão em Flagrante nº 00180/2021.100380-2
. Segundo a denúncia, no dia 10 de dezembro de 2021, por volta das 21h30, na Avenida Barão de Capanema, o acusado conduzia uma motocicleta em alta velocidade e sob efeito de bebida alcoólica, vindo a colidir e atropelar as vítimas
Elcilene Gaspar da Luz
,
Jaqueline Xavier Gaspar
e o Policial Militar
Maciel Felipe da Silva
, que realizava uma abordagem no local. A colisão causou lesões graves, incluindo uma fratura exposta na perna de uma das vítimas. A denúncia foi recebida em
07 de fevereiro de 2024
.

A conduta imputada consistiu em dirigir veículo automotor com a
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
, atestada por teste de etilômetro que marcou
0,51 mg/L
. Durante a instrução, o réu confessou a prática delitiva, admitindo ter ingerido cervejas antes de conduzir a moto, embora tenha alegado que trafegava a 60 km/h e que a colisão ocorreu por falta de sinalização e dificuldade de visualização no local.

Inconformado, o réu apresentou
razões de apelação
, pleiteando a reforma do
decisum
com base nas seguintes teses:

1.

Absolvição por Insuficiência de Provas:
Sustenta que o acervo probatório é escasso, baseando-se apenas nos depoimentos das vítimas e dos policiais, além de questionar a legibilidade do teste de alcoolemia.

2.

Dosimetria da Pena (Confissão):
Requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea para reduzir a pena abaixo do mínimo legal, defendendo a inconstitucionalidade da Súmula nº 231 do STJ.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de primeiro grau pugnou pelo conhecimento e
parcial provimento
do recurso, apenas para que seja reconhecida a atenuante da confissão, sem, contudo, reduzir a pena aquém do mínimo legal.

Encaminhados os autos à
Procuradoria de Justiça
, esta manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento do recurso
, mantendo-se a sentença condenatória em sua integralidade.

É o relatório.

Belém, ___ de _______________ de 2026.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RODRIGO SILVA FARIAS
em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que o condenou à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial aberto, além da suspensão da habilitação para dirigir por 12 meses, pela prática do crime tipificado no
art. 303, §2º, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro)
.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a
absolvição por insuficiência de provas
e, subsidiariamente, a aplicação da
atenuante da confissão espontânea
para reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

I – DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA

Compulsando os autos, verifico que a pretensão de absolvição não encontra amparo no robusto acervo probatório coligido. A
materialidade
do delito está sobejamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência Policial nº 00180/2021.102490-9, pelo Teste de Etilômetro que registrou a marca de
0,51 mg/L
, e pelos laudos médicos e exames de corpo de delito das vítimas.

A
autoria
, por sua vez, é inequívoca. O próprio apelante, em seu interrogatório judicial,
confessou a prática delitiva
, admitindo ter ingerido bebidas alcoólicas antes de conduzir a motocicleta e colidir com as vítimas.

II – DAS PROVAS ORAIS E MATERIAIS

Os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório são uníssonos em descrever a conduta imprudente do réu. Transcrevo trechos cruciais que embasam a condenação:

A vítima
Elcilene Gaspar da Luz
relatou em juízo:

"Que o acidente aconteceu no ano de 2021 (...) tinha chamado a sua colega para ir buscar um colchão (...) parou na beirada da estrada (...) não viu como aconteceu, mas que somente teria sentido o impacto na sua perna (...) verificaram que o acusado teria ingerido bebida alcoólica (...) a sua lesão foi fratura exposta; que passou 6 meses afastada do seu trabalho"
.

A vítima
Maciel Felipe da Silva
, Policial Militar que estava em serviço, asseverou:

"Que desembarcou da moto e atravessou para o outro lado da rua, para averiguar o que a senhora queria; que apenas sentiu o impacto (...) romperam todos os ligamentos do seu joelho (...) o acusado estaria visivelmente embriagado"
.

A testemunha
Jackson Hermes Fernandes (PM)
corroborou:

"Visualizou o acusado colidir com as vítimas e estava em alta velocidade (...) o acusado teria confessado ao declarante que teria ingerido bebida alcoólica e que estaria indo em direção a sua casa"
.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o depoimento de policiais, quando em harmonia com as demais provas, possui pleno valor probatório:

"

O depoimento dos policiais em juízo é considerado meio de prova idôneo, desde que não haja dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, e a defesa não demonstrou a imprestabilidade da prova.."
(STJ - AgRg no HC: 911163 SP 2024/0159761-0, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 12/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/03/2025).

Além das provas orais, a
prova material
é contundente. O extrato do etilômetro atesta que o réu conduzia veículo com capacidade psicomotora alterada. A tese de defesa que tenta invalidar tal prova sob alegação de ilegibilidade não prospera, uma vez que os dados foram confirmados por diversos relatórios policiais e depoimentos testemunhais que presenciaram a realização do teste e o estado de embriaguez do condutor.

III – DA DOSIMETRIA E DA ATENUANTE DA CONFISSÃO

No que tange ao pedido de redução da pena aquém do mínimo legal em razão da confissão, a insurgência não merece prosperar.

O juízo
a quo
agiu com acerto ao fixar a pena-base no mínimo legal de
02 (dois) anos de reclusão
. Embora o réu tenha confessado o crime, o que caracteriza a atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal, tal circunstância não pode conduzir a pena para patamar inferior ao mínimo cominado em lei, em estrita observância à
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
, que dispõe:

"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

Este entendimento é amplamente reforçado pela jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores:

"O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 597.270-4/RS, sob o regime da repercussão geral, reconheceu a impossibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal em decorrência de atenuantes genéricas."
.

Portanto, fixada a pena-base no mínimo legal, a presença de atenuantes na segunda fase da dosimetria é inócua para fins de redução do
quantum
final, mantendo-se a reprimenda em 02 anos de reclusão.

IV – CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, as provas de autoria e materialidade são cristalinas, não restando margem para a dúvida que autorizaria a absolvição. A dosimetria obedeceu aos preceitos legais e à pacífica orientação sumulada dos Tribunais Superiores.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), 19 de maio de 2026.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 18/06/2026